Tribunal: TJDFT
Processo: 0719809-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
DESPACHO Diante da manifestação de Id 72021166, que confirma a nomeação da Defensoria Pública para atuação apenas em audiência presencial de custódia realizada no Distrito Federal, dada a impossibilidade física do advogado constituído, cujo endereço profissional é em Palmas/TO, e que por essa razão conclui-se que o paciente não é "necessitado", na acepção legal do termo, conforme previsto no art. 1o, da Lei Complementar no 80/1994, tanto que constituiu advogado de sua livre escolha, INTIME-SE, por publicação, o Dr. Guilherme Rodrigues Coiro, OAB/TO no 12.100, para que manifeste, no prazo de 5 dias, sua concordância ou eventual objeção quanto ao processamento do presente habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR